Tribunal: TJDFT
Processo: 0750033-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO DE DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. RESIDÊNCIA DOS CÔNJUGES EM IMÓVEIS DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA QUANDO CARACTERIZADA CONVIVÊNCIA MORE UXÓRIO. PRESTAÇÃO COMPENSATÓRIA. CAUSA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OMISSÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. O embargante suscita omissão quanto ao termo inicial da incidência dos alimentos compensatórios sobre o décimo terceiro salário e o terço de férias. De fato, o Colegiado não se manifestou quanto à questão. Todavia, em que pese o embargante pretenda a aplicação de efeitos retroativos, a aludida supressão tão somente possui efeitos prospectivos, haja vista o caráter irrepetível dos alimentos compensatórios.

2. No que concerne às demais questões levantadas, ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

3. Embargos conhecidos e providos em parte.